Tribunal: CARF
Processo: 13986.000140/2001-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO E RECEITA BRUTA OPERACIONAL. REVENDAS AO EXTERIOR.
As receitas de exportação de produtos adquiridos de terceiros e exportados, devém ser incluídas da receita de exportação e da receita operacional bruta para efeito de apuração da proporção entre insumos empregados em produtos exportados e o total dos insumos adquiridos.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13986.000140/2001­72
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.669 – 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
CRÉDITO PRESUMIDO IPI
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RENAR MÓVEIS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Exercício: 2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO E
RECEITA BRUTA OPERACIONAL. REVENDAS AO EXTERIOR.
As receitas de exportação de produtos adquiridos de terceiros e exportados,
devém ser incluídas da receita de exportação e da receita operacional bruta
para efeito de apuração da proporção entre insumos empregados em produtos
exportados e o total dos insumos adquiridos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000140/2001-72
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13986.000140/2001­72
Acórdão n.o 9303­010.669
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 416/425), admitido pelo despacho de fls. 641/643, contra o Acórdão no 3301­00.170, de
13/08/2009 (fls. 397/409), integrado pelo acórdão em embargos 3301­005.608 (fls. 684/689 ­
matéria estranha ao presente recurso), de 29/01/2019, que recebeu a seguinte ementa quanto ao
objeto da decisão recorrida:
RECEITA BRUTA OPERACIONAL. EXPORTAÇÃO DE BENS
ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. EXCLUSÃO.
Não se vê, na legislação de regência, nem tampouco na ratio
essendi do conceito de receita de exportação, previsão de
exclusão da receita de bens adquiridos de terceiros e revendidos
no mercado externo. Se os referidos bens são revendidos para o
mercado externo, por óbvio sua receita engloba a receita de
exportação. Excluindo­se a mesma, deve­se também excluir a
mesma parcela da receita bruta operacional.
Em suma, entende a recorrente que estaria correto o recorrido ao excluir do
montante do valor receita de exportação as receitas de revenda de mercadorias para o exterior.
Contudo, e aqui reside a lide, pugna a Fazenda que teria a r. decisão se equivocado "ao também
determinar a sua exclusão do cálculo da "receita operacional bruta".
Em contrarrazões (fls. 722 e segs.), requer o contribuinte a improcedência do
especial fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A matéria é recorrentemente submetida à nossa análise, tendo sido, inclusive,
sumulada. A Súmula CARF no 128 tem o seguinte enunciado:
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no
9.363, de 1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de
exportação de produtos não industrializados pelo contribuinte
incluem­se na composição tanto da Receita de Exportação ­ RE,
quanto da Receita Operacional Bruta ­ ROB, refletindo nos dois
lados do coeficiente de exportação ­ numerador e denominador
A decisão recorrida determinou o contrário, excluir do cálculo tanto a receita
de exportação de produtos revendidos quanto da receita operacional bruta.
Contudo, ao se excluir apenas a variação cambial positiva da receita de
exportação, como pugna a recorrente, haveria uma afronta em relação ao que determina o
referido enunciado da referida Súmula CARF, a qual nos vincula, e prejuízo ao contribuinte
ante seus termos, pelo que há de ser negado o especial fazendário.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13986.000140/2001­72
Acórdão n.o 9303­010.669
CSRF­T3
Fl. 4

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso especial fazendário, mas nego­lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital